Tribunal: TJDFT
Processo: 0742106-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciada a matéria de forma ampla, clara e coerente, uma vez que a desconstituição da suspensão do processo, com fulcro no artigo 921 do CPC, é consequência lógica do provimento do recurso para realização da pesquisa ao sistema Sisbajud, sendo, portanto, desnecessárias maiores dilações a respeito.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.